Tribunal: TJPA
Processo: 0388325-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0388325-22.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ZOLIMA DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. FRAUDE BANCÁRIA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE
.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovad
a
falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar

que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

3. A cobrança indevida decorrente de fraude
acarreta dano moral indenizável.
A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4
.
Recurso conhecido e
desprovido
,

à unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Consignação de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por Zolima de Oliveira Cardoso, que tramitou no juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Na exordial, a autora afirma que é aposentada e pensionista do INSS e que não reconhece dois empréstimos consignados em seu benefício, no valor de R$ 2.046,59 (dois mil e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 4.104,00 (quatro mil, cento e quatro reais), os quais teriam sido liberados sem sua solicitação. Afirma que não autorizou e nem realizou os empréstimos em referência.

Aduz que vem sofrendo danos e abalos emocionais com o desconto de parcelas dos empréstimos em sua conta de benefício, sem o seu conhecimento e anuência.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica em relação aos contratos indicados; a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados nos proventos de sua aposentadoria e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendendo estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e deferiu a inversão do ônus da prova.

Contestação juntada aos autos (ID 1571247), alegando preliminarmente a ausência de interesse de agir e, no mérito, o regular exercício do direito; a inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro e a não ocorrência de dano moral.

Em decisão de ID 1571255 foi determinada a realização de perícia grafotécnica, a qual concluiu que as assinaturas questionadas grafadas nos documentos descritos às fls. 107 a 155 dos autos não foram produzidas pelo punho gráfico de Zolima de Oliveira Cardoso.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

ISSO POSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na inicial para:

1 – declarar a inexistência da relação jurídica apontada pela parte autora na inicial;

2 – condenar o banco réu a restituir a autora os valores das parcelas descontadas, em dobro, com acréscimos nos termos da fundamentação;

3 – condenar o banco réu a pagar a autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

4 – condenar o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º do CPC 2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

Inconformado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando a inexistência de qualquer dano inerente à situação concreta, não havendo o que se falar em declaração de inexistência de débito e abalo moral. Requer, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais e afastada a condenação em restituição em dobro (ID 1571258).

Contrarrazões apresentadas (ID 1571260).

Vieram os autos redistribuídos, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJPA, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende que apresentou os contratos de empréstimos dvidamente assinados pela autora e que a perícia realizada não seria suficiente para basear a anulação da contratação e a procedência da ação, na medida em que o autor não teria comprovado a indisponibilização do valor e não apresentou os extratos do período em que houve a tratativa o contrato. Afirma não ter havido indícios de fraude ou falha na prestação dos serviços ou o preenchimento dos requisitos para a obrigação de indenizar. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais o afastamento da restituição em dobro.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados e sacados pelo autor, ora apelado, principalmente considerando que a perícia técnica realizada foi conclusiva no sentido de que as assinaturas constantes nos contratos colacionados não foram produzidas pelo punho gráfico da autora, deixando indene de dúvidas, a ocorrência de fraude (ID 1571255, Pág. 24).

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo juízo a quo:

E como dito anteriormente a instituição financeira trouxe aos autos os documentos citados, todos em cópia simples. As fichas de cadastro (fls. 105/106, 113/114) foram preenchidas à mão, não sendo informado por quem, se por alguém do banco ou pela própria subscrevente. Também não se verifica o local e a data de assinatura de ambos. Os comprovantes de residência (fls. 112 e 121) são iguais, assim como os documentos pessoais de fls. 111 e 119, todos de visualização precária. Ou seja, o procedimento adotado pela instituição financeira para liberação de valores está nebuloso. Não vislumbro quem preencheu os dados do documento de fls. 105/107; 113/115; quem aferiu tais documentos; QUANDO, QUEM e ONDE foram preenchidos. Denota-se que não houve a cautela necessária por parte do banco nos procedimentos de checagem documental para liberação dos valores.

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação de empréstimo por pessoa que se passou pela apelada, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados e retirados pela autora, ora apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, por entender restar configurada a má-fe, com base no artigo 42 do CDC.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, neste ponto, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma
[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela apelada. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autora é idosa, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[2]
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

[2]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 03/02/2021